Tribunal: TJBA
Processo: 8007510-05.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007510-05.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADALBERTO SANTOS DE ARAUJO Advogado(s): GABRIELA BARROS LIMA DA CUNHA, FILIPE EDY SOUZA DE SA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ABRANGÊNCIA INTEGRAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR MOTIVOS ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTES DESTA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL NO CORPO DO VOTO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação Revisional de Contrato de financiamento bancário, que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça ao autor, excluindo da benesse o pagamento das despesas com prova pericial e respectivos honorários. O agravante sustenta sua hipossuficiência econômica e pleiteia a extensão integral do benefício. Após determinação de juntada de documentos, foram apresentados extratos bancários, contracheques, carteira de trabalho digital e declaração de isenção de imposto de renda, sendo deferido efeito suspensivo ao recurso. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, excluindo da cobertura os honorários periciais, apesar da comprovação da insuficiência de recursos do agravante. III. Razões de decidir 3. O art. 98, § 1º, VI, do CPC prevê expressamente que os honorários periciais estão incluídos entre as despesas abrangidas pela gratuidade da justiça. 4. A concessão do benefício não admite fracionamento arbitrário quando demonstrada a hipossuficiência, sob pena de violação ao acesso à justiça e ao direito de defesa. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.044/STJ), estabelece que o custeio da perícia, quando a parte beneficiária da gratuidade não puder arcar com a despesa, deve ser suportado pelo Estado. 6. A exclusão dos honorários periciais configura restrição indevida e pode implicar cerceamento de defesa, sobretudo em demandas que dependem de prova técnica. 7. No caso concreto, os documentos apresentados comprovam a insuficiência de recursos do agravante, legitimando a concessão integral do benefício. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Os honorários periciais integram as despesas abrangidas pela gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC. 2. É indevida a concessão parcial do benefício quando comprovada a hipossuficiência econômica da parte, devendo o Estado arcar com os custos da prova pericial.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 1º, VI, e 95, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.044/STJ; AREsp 2.581.235/SP, STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 8007510-05.2026.8.05.0000, figurando como agravante ADALBERTO SANTOS DE ARAÚJO e como agravado o ITAU UNIBANCO S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA